Tribunal: TJDFT
Processo: 0726508-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726508-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AZUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Roque Fabricio Antônio De Oliveira Vie, que, em sede de mandado de segurança impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA – TCB, indeferiu a medida liminar de suspensão do Pregão Eletrônico n. 90004/2025 da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda – TCB, cujo objeto é o “Registro de preços para contratação de empresa para Gestão da Frota da TCB – Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília LTDA. destinada à operação do Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise – STPCTH, denominado DF ACESSÍVEL – TCB HEMODIÁLISE, criado pelo Decreto No. 46.024, de 12 de junho de 2024”, ou, caso já realizado o pregão, de suspensão dos efeitos da Ata de Registro de Preços. Em suas razões recursais (ID 73512274), a impetrante sustenta, em apertada síntese, ser indevida a sua desclassificação do certame ancorada no descumprimento de exigência não prevista no edital, qual seja, “instrumento coletivo de trabalho correspondente ao apresentado para o Distrito Federal”, o que alega caracterizar afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e ampla competitividade, por ilegal inovação realizada pelo Pregoeiro, o qual lhe concedeu apenas duas horas para cumprimento do referido requisito, sem considerar as dificuldades para tal desiderato, visto que a agravante ainda não possui sede em Brasília. A par de esclarecer que apresentou convenção coletiva de outro estado, pondera que “além de informar que a exigência não estava prevista no edital, destacou que, por estar sediada em São Paulo, instalaria filial no Distrito Federal caso vencedora e firmaria acordo coletivo local, eis que a categoria que será contratada para a execução do contrato a ser firmado – motorista de van adaptada – não estava contemplado nas Convenções Coletivas então vigentes, de forma que seria necessária a celebração de acordo coletivo com os representantes sindicais competentes”. Questiona a convocação da segunda colocada, Rodoeste Transporte e Turismo Ltda, pois, vencedora com proposta cerca de 10% (dez por cento) superior à da ora agravante, também não teria apresentado Convenção Coletiva de Trabalho, nos termos do art. 611, §1o, da CLT, pois apresentou “acordo coletivo feito por outra empresa junto ao Sindicato, onde consta motorista de van e este possui remuneração abaixo da cotada pela TCB. E a promessa de que iria firmar o seu acordo coletivo”, de modo que o Pregoeiro não teria conferido tratamento isonômico às licitantes. Argumenta ainda que “as convenções coletivas vigentes no DF – transporte rodoviário e escolar, não contemplavam a função de motorista de van adaptada, não sendo, portanto, aplicáveis ao caso concreto”, salientando que “o objeto da licitação é transporte de passageiros renais crônicos para tratamento de hemodiálise em vans de no máximo dezesseis pessoas”. Afirma a probabilidade do direito à luz da argumentação acima e aponta residir o periculum in mora na fase avançada do procedimento licitatório, com a iminente celebração da ata de registro de preços, em detrimento não apenas à agravante, mas também à Administração Pública, visto resultar na contratação de proposta menos vantajosa com potencial prejuízo ao erário. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a suspensão do Pregão Eletrônico n. 90004/2025 da TCB, até o julgamento definitivo do mandado de segurança. Preparo regular (ID 73521993). É o relato necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como relatado, a impetrante agravante persiste na medida liminar requerida em sede de Mandado de Segurança, visando a suspensão do Pregão Eletrônico n. 90004/2025 da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda – TCB, cujo objeto é o “Registro de preços para contratação de empresa para Gestão da Frota da TCB – Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília LTDA. destinada à operação do Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise – STPCTH, denominado DF ACESSÍVEL – TCB HEMODIÁLISE, criado pelo Decreto No. 46.024, de 12 de junho de 2024”. Em que pesem os argumentos apresentados pela empresa agravante, nesse exame inicial não se constata presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ativo vindicado, em especial a probabilidade do direito. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “I – AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada suspensão de procedimento licitatório. Segundo o exposto na inicial, a impetrante participa de pregão eletrônico de registro de preços. Relata que foi convocada e fez oferta para a prestação do serviço. O Pregoeiro requisitou documentos, dentre eles o instrumento coletivo de trabalho correspondente ao apresentado para o Distrito Federal. Afirma que a categoria a ser contratada para a execução do contrato não está contemplada nas convenções coletivas vigentes, de modo que será necessária celebração de acordo com os representantes sindicais. Em vista disso, restou desclassificada, sendo convocada em seguida a RODOESTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA. Alega que o Pregoeiro exigiu documentação não prevista no edital. Aduz que a justificativa do PREGOEIRO se mostra ilegal, pois o enquadramento sindical se dá com base na atividade preponderante do empregador, e não na base territorial da entidade sindical. Destaca que o empregador não pode ser obrigado a observar norma coletiva de cuja formação não participou. Nesse sentido, a exigência é injustificável, pois impõe barreira artificial à participação de licitantes de outras Unidades da Federação. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante participa do pregão eletrônico 90004/2025, lançado pela SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA. – TCB, que tem por objeto registro de preços para contratação de empresa para gestão da frota da TCB destinada à operação do serviço de transporte público complementar para tratamento de hemodiálise, denominado DF ACESSÍVEL – TCB HEMODIÁLISE (processo 00095-00000755/2024-23). Foi convocada para negociação do Item 2, sendo aceita a proposta no valor de R$ 20.775,06 ao mês. Em seguida, foi determinada apresentação de documentos, sendo solicitada indicação do instrumento coletivo de trabalho correspondente ao apresentado para o Distrito Federal. A empresa informou que a convenção será formalizada caso celebrado o contrato, bem como providenciada abertura de filial no Distrito Federal. A empresa encaminhou documento que não foi aceito, restando recusada a proposta e convocada a participante seguinte na ordem classificatória. A impetrante interpôs recurso administrativo, que restou desprovido com as seguintes razões: De certo, as empresas AZUL TRANSPORTES, PARTS LUBS E SHALOM TÁXI, manifestaram intenção de recurso e apresentaram as razões recursais. Ato contínuo, a empresa RODOESTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA, devidamente habilitada no item 02, dada a oportunidade, apresentou suas contrarrazões quanto as alegações interpostas na fase de apresentação de Recurso Administrativo negando qualquer irregularidade na proposta apresentada e reafirmou, ainda, a sua intenção de cumprir fielmente todas as obrigações assumidas no processo licitatório. Em breve resumo, o Agente de Contratação em conjunto com sua Equipe de Apoio assim, fundamentou sua Decisão sobre o item em destaque: “Diante do exposto, por cumprir os requisitos de admissibilidade, baseado no princípio da Legalidade, da Isonomia e nas leis pertinentes às licitações públicas, conhecemos o Recurso apresentado pelas empresas SHALOM TAXI, AZUL TRANSPORTES E PARTS LUB DISTRIBUIDORA, para, no mérito considerar IMPROCEDENTE os recursos apresentados. Decidindo por confirmar o resultado do presente certame que declarou a empresa RODOESTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA vencedora do item 02...” Ademais, após Decisão emitida pelo Agente de Contratação, tal matéria fora objeto de análise da Assessoria Jurídica (TCB/PRES/ASJUR), a qual se manifestou pela manutenção/ratificação da decisão do Sr. Pregoeiro, de conhecimento e não provimento dos recursos apresentados ao Pregão Eletrônico No. 90004/2025, e por fim, para que seja realizada a homologação/adjudicação do resultado do certame do Pregão Eletrônico No. 90004/2025, para a produção dos efeitos administrativos e jurídicos pretendidos. Desta forma a Decisão do Pregoeiro não nenhum reparo. Nestes termos, adoto como razões de decidir os fundamentos apresentados, para negar provimento aos recurso apresentado pelas empresas AZUL TRANSPORTES, PARTS LUBS E SHALOM TÁXI, e em consequência de acordo com as atribuições contidas no Estatuto Social da TCB, inciso XVI do Art. 34 c/c o art. 5o, inciso II do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda – TCB, adjudico e homologo o objeto do Item 2 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO – PESSOAL POR AUTOMÓVEIS à empresa RODOESTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA, pois, a ampla defesa e o contraditório foram respeitados e os documentos que instruem o presente processo licitatório, bem como todos os procedimentos e atos administrativos pertinente ao Pregão Eletrônico No. 90004/2025, tanto na fase interna quanto externa, estão em consonância com a legislação legal vigente. A exigência do PREGOEIRO para apresentação de convenção coletiva de trabalho vigente no Distrito Federal não se apresenta como ato ilegal, em princípio. O argumento de que foi exigida documentação não prevista em edital não procede. Conforme disposto no Edital (item 8.4), a TCB pode promover diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir os licitantes que ela seja demonstrada. No caso, a impetrante apresentou convenção coletiva de trabalho de outra localidade. Em vista disso, o PREGOEIRO solicitou a apresentação do instrumento coletivo de trabalho vigente no Distrito Federal, para apuração da exequibilidade dos valores constantes da proposta. A licitante informou apenas a intenção de celebrar convenção coletiva caso venha a sagrar-se vencedora no certame, informação que se mostra insuficiente, visto que o custo de mão-de-obra é componente relevante na formação do preço ofertado. Conforme ponderou o PROGOEIRO, não foi observado o princípio da territorialidade sindical definido na CF (art. 8o, II), de modo que caberia ao licitante apresentar os valores a serem considerados conforme definido na convenção coletiva da categoria no Distrito Federal, não sendo válida para tal fim o instrumento coletivo definido para outro Estado. Tem-se, assim, não demonstrada a relevância do fundamento exposto. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar.” Do exame da exposição fática e jurídica trazida na inicial do mandamus, bem como dos documentos que a acompanham, verifico a ausência dos elementos que evidenciem, de pronto, a probabilidade concernente à liquidez e certeza do direito vindicado, imprescindível para a concessão, inaudita altera parte, da medida liminar do writ em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Consoante bem ponderado pelo juízo a quo, o item 8.4 do Edital autoriza à TCB – Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda “promover diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir os licitantes que ela seja demonstrada”, a conferir: “8.4. A TCB poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, nos termos da Lei 13.303/2016 e do RILC.” Nessa esteira, ao disciplinar os seus procedimentos de licitação e de contratação, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. – TCB, expressamente previsto no instrumento convocatório, legitima ao pregoeiro realizar diligência que entender necessária para verificação de Acordo Coletivo de trabalho. É o que se verifica do art. 36, § 4o, II, do RILC da TCB, in verbis: “Art. 36. Compete às comissões de licitação e aos Agentes de Licitação: I - coordenar o processo licitatório; II - receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; III - receber, examinar e julgar as propostas e documentos de habilitação conforme requisitos e critérios estabelecidos no instrumento convocatório; IV - conduzir a sessão pública na internet e dirigir a etapa de lances, quando for o caso; V - receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; VI - dar ciência aos interessados das suas decisões; VII - indicar o vencedor do certame; VIII - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; IX - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a homologação; X - propor à autoridade competente a instauração de processo administrativo punitivo objetivando a aplicação de sanções, inclusive as constantes no art. 178 da Lei no 14.133/2021. § 1o Somente poderá exercer as funções previstas no caput o empregado que reúna qualificação profissional e perfil adequado, aferidos pela TCB. § 2o A comissão de licitação e o pregoeiro poderão ser apoiados pela área demandante dos serviços quando da análise e julgamento das propostas e qualificação técnica. § 3o É facultado à comissão de licitação e ao pregoeiro, em qualquer fase do certame, com o apoio da área técnica, promover as diligências que entenderem necessárias, adotando medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades meramente formais na proposta, documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo. § 4o Havendo necessidade de realização de diligência, poderão ser adotados, dentre outros, os seguintes procedimentos: I - questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; II - verificação de Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho; III - levantamento de informações junto ao Ministério da Economia; IV - consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; V - pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; VI - verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada; VII - pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; VIII - verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; XIX - levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; X - estudos setoriais; XI- consultas às Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e XII - análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços. § 5o As irregularidades identificadas devem ser corrigidas desde que não prejudiquem a exequibilidade dos preços e não resultem em aumento do valor total da proposta e devem se nortear pelos princípios insertos no caput do art. 31 da Lei no 13.303/2016, bem como razoabilidade, proporcionalidade e formalismo moderado.” Com efeito, cuidando-se de licitação para contratação de serviços continuados, em que se faz essencial a utilização de mão-de-obra diferenciada (motorista de van adaptada), induvidosa se revela, a priori, a imprescindibilidade da aferição dos termos da convenção coletiva de trabalho a ser adotada na contratação com a Administração Pública, pois, inclusive como parâmetro referenciado ao longo de toda a extensão da RILC da TCB, consubstancia instrumento de direta e ampla repercussão nos custos a serem arcados pelo erário durante todo o período em que vigente o contrato, inclusive para fins de repactuação contratual. Portanto, não se verifica, ao menos nessa breve análise inicial, afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, nem inovação ilegal realizada pelo Pregoeiro. Por sua vez, não se avista prima facie arbitrariedade, abuso de poder ou ilegalidade na recusa pelo pregoeiro de convenção coletiva firmada com sindicato de outro ente federativo, pois, a toda evidência, tal instrumento não vincula a mão-de-obra a ser contratada no âmbito do Distrito Federal. Nesse ponto, entende-se que a aceitação pelo pregoeiro da convenção coletiva de trabalho apresentada pela licitante Rodoeste Transporte e Turismo Ltda, ainda que firmada junto ao sindicato por outra empresa que não a própria licitante, e sem alcançar a específica função de motorista de van adaptada, mas pertinente por cuidar da categoria latu sensu de motoristas de van, não desborda do razoável na medida em que fornece concretas condições convencionadas pela categoria profissional no âmbito do território do Distrito Federal, em estrita obediência ao princípio da territorialiedade. No mais, o prazo de 2 (duas) horas para cumprimento da diligência de apresentação de documentos complementares exigida pelo pregoeiro é devidamente prevista em diversas passagens do edital, nos itens 7.25.2., 8.7., 8.9., 9.3. e 10.1. Nesse panorama, não se verifica em exame perfunctório ter o pregoeiro incorrido em ofensa à ampla competitividade e ao dever de tratamento isonômico às licitantes, não tendo, ao que tudo indica, se afastado do imperativo de julgamento objetivo da habilitação e (des)classificação dos licitantes. Assim, corroborando o d. Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento fático ou jurídico que resguarde a pretensão liminar de antecipação da tutela jurisdicional, tendo em vista a aparente ausência de flagrante ilegalidade ou de teratologia no procedimento licitatório em epígrafe. Até porque, no ordenamento jurídico brasileiro, os atos administrativos gozam da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que não pode, como regra, ser afastada pelo juízo em fase de cognição superficial para reconhecer admissível o direito subjetivo invocado, cumprindo ao impetrante comprovar a ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto não dissipada a dúvida remanescente quanto ao direito vindicado como líquido e certo, deve o ato impugnado ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Assim, a solução da demanda posta requer uma análise acurada da matéria ventilada na peça de ingresso, com observância ao necessário contraditório. Dito isso, entendo que a matéria posta sob judice se apresenta, tanto sob a ótica fática quanto jurídica, merecedora de maior aprofundamento no momento processual adequado, após a inauguração do contraditório, impondo-se, nessa fase incipiente do processo, preconizar pela manutenção, em sua integralidade, do ato administrativo questionado. Nesses termos, e sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório e após a manifestação do Distrito Federal, não vislumbro, nesse exame prefacial, a probabilidade do direito recursal vindicado, não se constatando fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Ausentes, assim, os requisitos cumulativos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público na condição de custos legis. P.I. Brasília/DF, 04 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator